Tribunal: TJPA
Processo: 0029607-51.2015.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS RECORRENTES. TESE DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO DA ACUSAÇÃO. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE SER PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANDO, EM ALEGAÇÕES FINAIS, O MINISTÉRIO PÚBLICO SE PROÚNCIA PELA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. IMPROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. É PERFEITAMENTE POSSÍVEL A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL, AINDA QUE TENHA SIDO FORMULADO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PARQUET. PRECEDENTES DO STJ. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA ? IMPROVIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO. ROUBO REALIZADO EM VIA PÚBLICA NO TÁXI DIRIGIDO PELO OFENDIDO MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO E MULTIPLICIDADE DE AGENTES. 3. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PARA SUA MODALIDADE SIMPLES. IMPROVIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRA QUE O ILÍCITO FOI PRATICADO EM CONCURSO PELOS RECORRENTES EM COMUNHÃO COM UM TERCEIRO INDIVÍDUO QUE NÃO FOI LOCALIZADO, TENDO SIDO APREENIDA NO LOCAL DO FATO A ARMA DE FOGO UTLIZADA NA EMPREITADA DELITUOSA, SUBSUMIDO-SE A CONDUTA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. 4. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRSUNTÂNCIAS DO DELITO QUE POR SI SÓ JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 23 DO TJE/PA. 5. PLEITO DO RECORRENTE VICTOR DE ALMEIDA PELO AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL. IMPROVIMENTO. FIXAÇÃO DA REFERIDA ATENUANTE NO PATAMAR DE 06 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS-MULTA QUE SE MOSTRA JUSTA E RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. 6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0029607-51.2015.814.0201.
COMARCA DE ORIGEM: Icoaraci (2ª Vara Criminal Distrital)
APELANTES: Vitor de Almeida e Willer Augusto Seabra de Carvalho.
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS RECORRENTES. TESE DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO DA ACUSAÇÃO. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE SER PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANDO, EM ALEGAÇÕES FINAIS, O MINISTÉRIO PÚBLICO SE PROÚNCIA PELA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. IMPROVIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. É PERFEITAMENTE POSSÍVEL A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL, AINDA QUE TENHA SIDO FORMULADO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PARQUET. PRECEDENTES DO STJ. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA - IMPROVIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO. ROUBO REALIZADO EM VIA PÚBLICA NO TÁXI DIRIGIDO PELO OFENDIDO MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO E MULTIPLICIDADE DE AGENTES. 3. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PARA SUA MODALIDADE SIMPLES. IMPROVIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTRA QUE O ILÍCITO FOI PRATICADO EM CONCURSO PELOS RECORRENTES EM COMUNHÃO COM UM TERCEIRO INDIVÍDUO QUE NÃO FOI LOCALIZADO, TENDO SIDO APREENIDA NO LOCAL DO FATO A ARMA DE FOGO UTLIZADA NA EMPREITADA DELITUOSA, SUBSUMIDO-SE A CONDUTA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. 4. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRSUNTÂNCIAS DO DELITO QUE POR SI SÓ JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 23 DO TJE/PA. 5. PLEITO DO RECORRENTE VICTOR DE ALMEIDA PELO AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL. IMPROVIMENTO. FIXAÇÃO DA REFERIDA ATENUANTE NO PATAMAR DE 06 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS-MULTA QUE SE MOSTRA JUSTA E RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. 6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 09 dias do mês de dezembro de 2020.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelações interpostas por VICTOR DE ALMEIDA e WILLER AUGUSTO SEABRA DE CARVALHO, inconformados com a sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (fls. 131/136) que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, fixando, ao primeiro, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, e ao segundo, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, estabelecendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais (fls. 149/161), o apelante VICTOR DE ALMEIDA arguiu que o representante do Parquet, em alegações finais, requereu a absolvição do réu, de modo que não pode o juiz proferir sentença condenatória por estar o julgador vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público.

No mérito, argumenta que nenhuma prova foi produzida nos autos atestando a autoria do acusado, militando em favor do recorrente o princípio in dubio pro reo, impondo-se a sua absolvição.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, a qual entende ter sido fixada de forma desproporcional, devendo ser reduzida a reprimenda base para o mínimo legal, bem como, aumentando a fração da atenuante pela menoridade penal para o patamar de 01 (um) ano.

Em contrarrazões (fls. 163/169), o Ministério Público pugnou pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença, com a consequente absolvição do apelante Victor de Almeida.

Ao seu turno (fls. 189/191-v), o apelante WILLER AUGUSTO SEABRA DE CARVALHO, pugnou por sua absolvição em razão da insuficiência de provas aptas a embasar a autoria delitiva; Alternativamente, requereu a desclassificação do crime de roubo qualificado imputado ao recorrente para o de roubo simples, bem como, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 196/202), o Parquet manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de que o aludido recorrente também seja absolvido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou às fls. 210/215, conhecimento e improvimento do recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito (fl. 171)

É o relatório.
V O T O
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
Descreve a exordial acusatória (fls. 02/04), que no dia 05.07.2015, por volta das 18h00min, a vítima, Reginaldo Vasconcelos Lima trabalhava como taxista em seu veículo e trafegava pela rua Franklin de Meneses com a Av. Nossa Senhora da Conceição, distrito de Outeiro, quando foi abordado pelos ora denunciados juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, os quais, fazendo-se passar por clientes, afirmaram que pretendiam ira à Rua da FAB, Bairro do Itaiteua, distrito de Outeiro, tendo então adentrado no veículo.
Informa que ao se aproximarem do local pretendido o réu que não foi identificado e encontrava-se no banco do carona, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo o aparelho celular da vítima, momento que os denunciados pressionaram um objeto pontiagudo contra o ofendido, o que lhe fez acreditar que também se tratava de uma arma de fogo.
Em ato contínuo, o comparsa dos recorrentes ordenou que a vítima descesse do veículo e, considerando que pretendia assumir a direção, também desceu do carro para adentrar pelo lado do motorista, contudo, nesse momento, o ofendido arrancou com o automóvel, tendo o assaltante iniciado perseguição a pé, desferido disparos contra o mesmo, enquanto que os denunciados/recorrentes, que permaneceram dentro do carro, passaram a agredir a vítima com socos.
Na sequência, o denunciado Victor de Almeida abriu a porta do veículo e acabou caindo no chão, tendo a vítima saído do carro; Já o acusado Willer Augusto Seabra de Carvalho tentou se evadir do local do fato, contudo, acabou colidindo com um muro.
Ao visualizar a ação criminosa a população acionou a Polícia Militar que passava pelo local, tendo a guarnição efetuado a prisão dos acusados e apreendido a arma utilizada na empreitada criminosa.
Em face do exposto, os ora recorrentes foram denunciados e sentenciados como incursos no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes), tendo sido o acusado VICTOR DE ALMEIDA condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa e WILLER AUGUSTO SEABRA DE CARVALHO, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto.
Superada a descrição dos fatos, adentro ao mérito recursal.

Em suas razões recursais, argumenta o apelante Victor de Almeida que em sede de alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela absolvição dos acusados, motivo pelo qual, compreende que por estar o magistrado sentenciante vinculado a manifestação do titular da ação penal, não poderia ter proferido sentença condenatória, substituindo o papel de acusador à mingua da pretensão punitiva estatal firmada pelo próprio Parquet.

A questão suscitada não merece maiores digressões, haja vista que o entendimento dominante da jurisprudência se firma no sentido de que, nos exatos termos do que dispõe o art. 385 do CPP , é perfeitamente possível a prolação de sentença condenatória, à luz do princípio da persuasão racional, ainda que tenha sido formulado pedido de absolvição pelo Ministério Público, motivo pelo qual, nesse aspecto, não merece amparo a pretensão absolutória do recorrente.

Sobre a questão, colaciono elucidativo precedente da Colenda Corte Superior, in verbis:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA A DESPEITO DE PLEITO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O sistema processual pátrio não adota o sistema acusatório puro, de modo que não há falar em nulidade quando, diversamente do quanto requerido pelo Ministério Público, em alegações finais, o magistrado, com fulcro no acervo fático-probatório constante dos autos, à luz do princípio da persuasão racional, reconhece a responsabilidade do réu, condenando-o nos termos da exordial acusatória. 2. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, as instâncias de origem destacaram que o paciente ostenta três condenações definitivas anteriores, as quais foram utilizadas para exasperar a pena a título de maus antecedentes no patamar de 3/5. Com efeito, a referida fração não se mostra desarrazoada para a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, levando-se em consideração a existência de três condenações prévias a macular os antecedentes criminais do paciente, o que enseja uma resposta penal mais efetiva. 3. Habeas corpus denegado. (HC 430.803/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

De outra, ambos os recorrentes pleiteiam por sua absolvição por ausência de provas da autoria, pugnando pela aplicação no caso em concreto do princípio in dúbio pro reo.
Melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Analisando atentamente as provas produzidas nos autos, verifica-se que a autoria e materialidade delitiva restaram suficientemente demonstradas, especialmente pelo depoimento da vítima, prestado em sede policial, corroborada pelos depoimentos concisos e coerentes prestados dos policiais militares em juízo, os quais realizaram a prisão em flagrante dos recorrentes.

Em seu depoimento ainda na fase de inquérito (fl. 09/10 do apenso), o ofendido Reginaldo Vasconcelos de Lima, descreveu com riqueza de detalhes a ação delituosa dos recorrentes logo após a empreitada criminosa, oportunidade em que os reconheceu, sem sombra de dúvidas, como sendo os indivíduos que praticaram o assalto. Senão vejamos:
¿(...) QUE: É taxista e no dia de hoje, encontrava-se trabalhando no veículo de placa NSQ 4147, de propriedade de um conhecido do declarante, pois toma conta e trabalha no mesmo, quando na Rua Franklin de Menezes com a Av. Nas. Sra. Da Conceição, três indivíduos, o pararam e adentraram no veículo e disseram ao declarante que iriam deslocar-se até a Rua da FAB, Itaiteua, quando aproximou-se do local, o que estava de carona, apontou um revólver para o declarante e anunciou o assalto; QUE os outros dois, movimentavam-se atrás do veículo e também cutucaram o declarante com objeto ponte-agudo que também identificou como sendo uma arma de fogo; QUE o que estava com revólver, logo subtraiu do declarante seu aparelho celular e mandou o declarante descer do carro, pois tencionava conduzir este veículo; QUE o declarante, numa atitude desesperada, ao ver este indivíduo dar o retorno no carro, deu partida e saiu do local, sendo que o indivíduo que estava armado passou a correr atrás do veículo e a disparar contra o mesmo; QUE os outros dois assaltantes passaram a agredir o declarante com socos, porém, não restou-lhe lesões aparentes destas agressões, um destes chegou a abrir a porta e caiu no chão; QUE com apenas mais um no interior do veículo, abriu a porta descendo evadiu-se, foi quando populares viram a ação e um destes conseguiu acionar uma VTR que estava passando pelo local; QUE já na VTR e na companhia dos policiais, avistaram um deste indivíduos, que corria como se nada tivesse ocorrido, foi identificado e detido e o outro, na rua da FAB, tentava sair com o veículo porém, havia batido num muro local, que também foi detido, estes identificados como WILLER AUGUSTO SEABRA DE CARVALHO e VICTOR DE ALMEIDA, este foi quem jogou-se do carro em movimento, quando o declarante tentou evadir-se, reconhecendo-os "sem sombra de dúvidas quaisquer" como quem, estavam sentados atrás do táxi e cutucavam o declarante com a arma caseira; QUE o que portava o revólver, conseguiu evadir-se para local incerto e não sabido, levando o aparelho celular da vítima; QUE ambos os acima citados, foram conduzidos e apresentados a autoridade policial, juntamente com a arma caseira devidamente apreendida nos autos, sendo adotados as providências legais cabíveis. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, pelo que a Autoridade determinou o encerramento do presente termo (...)¿
Em juízo, foram colhidos os depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, os quais ratificaram as declarações prestadas pelo ofendido conforme consta nas mídias audiovisuais de fls. 86 e 110.
Sobre os fatos, a testemunha Mauro Natalino Rodrigues Pereira, Policial Militar, declarou perante o Juízo que:
"Que a viatura ia passando pela Rua da FAB com a Passagem Jader Barbalho/Outeiro, momento em que foi acionada pela vítima (a vítima fez "sinal" para a viatura); Que a vítima estava toda lesionada; Que os Policiais, juntamente com a vítima, saíram em busca dos elementos; Que no terreno da Aeronáutica conseguiram capturar os dois assaltantes; Que a vítima apontou os dois assaltantes; Que os acusados estavam saindo do terreno da FAB; Que quando viram a viatura saíram correndo; Que reconhece os acusados como sendo as pessoas que prendeu por ocasião do assalto; Que foram abordados pelos Policiais, sendo que, na ocasião, foi encontrada uma arma caseira no mato; Que o veículo da vítima foi encontrado com os assaltantes dentro do terreno da Aeronáutica; Que as assaltantes saíram em fuga dentro do terreno da Aeronáutica; Que o celular da vítima não foi localizado; Que eram três assaltantes, sendo que apenas dois foram capturados; Que a vítima declarou que os assaltantes atiraram em sua direção quando saiu do carro e correu, porém não foi atingida; Que a vítima declarou que os assaltantes foram bastante agressivos; Que viu o carro da vítima dentro do mato (terreno da Aeronáutica); Que o carro da vítima estava todo danificado: Que o carro estava "batido" em uma cerca de arame; Que todos foram conduzidos para a Delegacia; Que havia um terceiro assaltante, que conseguiu fugir; Que a arma caseira, "de ferro", calibre 20, foi encontrada no mato por outro Policial; Que estava na guarnição que efetuou a detenção dos assaltantes: Que a vítima (muito nervosa e chorando) reconheceu os assaltantes; Que a arma caseira foi encontrada dentro do terreno da Aeronáutica, próximo aos assaltantes; Que não recorda se a arma estava municiada(...)¿
No mesmo sentido, vejamos o depoimento do Policial Militar Carlos Augusto Silva Ribeiro:
¿Que o fato se deu pela parte da tarde; Que estavam em ronda, momento em que outros "companheiros" pediram apoio da VTR, em razão da população da área ter escutado disparos na Rua da FAB; Que outras viaturas estavam fazendo o cerco; Que chegando ao local outras viaturas conseguiram visualizar, dentro de uma área particular os elementos que estavam fugindo; Que o taxista pediu apoio à população para chamar a Polícia; Que, ao chegar ao local, a população apontou para onde estavam os elementos; Que eram três elementos, sendo que um tinha fugido; Que as outras guarnições tinham feito o cerco de dois; Que forma encontrados os dois acusados; Que reconhece os acusados como sendo as pessoas que estavam cercadas pelo policiais; Que era uma propriedade particular; Que, quando o taxista perdeu a direção, subiu uma área do muro que dá dentro do terreno da Aeronáutica, arrancando quase o motor do carro, um Pálio; Que quando chegou o carro já estava danificado no muro; Que a vítima estava no chão se protegendo dos tiros; Que os acusados foram detidos no mato; Que chegou a conversar com a vítima; Que a vítima relatou que não estava fazendo corrida, que apenas foi deixar um pessoal conhecido; Que, na volta, saindo do estacionamento da praia Grande, os cidadãos (três elementos) pararam a vítima e disseram que queriam fazer uma corrida; Que a vítima disse que não estava fazendo corrida, mas se vocês querem entrar vamos lá; Que a vítima deu o valor da corrida aos elementos; Que, no meio do caminho (mandaram o motorista ir para o rumo do Itaiteua, onde há a Rua da FAB); Que a vítima disse que, chegando na Rua da FAB, um dos elementos puxou uma arma para matar um cidadão que estava caminhando na rua; Que o taxista perdeu o controle e "subiu", batendo o veículo; Que a vítima disse que os elementos iriam atirar em uma outra pessoa; Que a vítima disse também que foi tomada de assalto; Que, chegando na Rua da FAB, o elemento que estava na parte de trás do carro disse à vítima, para aqui que a gente vai matar aquele cara; Que o taxista tentou ponderar para não parar o carro; Que o elemento, que estava armado, disse ao motorista: "se tu não parar, a gente vai te matar¿. Que o elemento de trás, saiu do carro, fazendo disparos em direção ao cidadão que estava na Rua da FAB/Itaiteua; Que os outros dois elementos, ora acusados, assaltaram o taxista; Que foi encontrada uma arma caseira próximo aos acusados; Que a arma foi encontrada pelo Sargento Assis; Que levaram apenas o celular da vítima; Que o elemento que fugiu tinha outra arma; Que reconhece os acusados como sendo as pessoas que foram detidas na ocasião.(...)¿
Em complemento, a testemunha de acusação Mauro Augusto São Pedro Pereira, Policial Militar, esclareceu que:
¿(...)foram acionados pela população; Que ao C1OP foi informado o local errado; Que a população indicou a Rua da FAB como sendo o local da ocorrência; Que, quando chegaram ao local, o carro já tinha entrado na mata da Aeronáutica; Que foi feito o cerco, sendo feita a captura dos acusados dentro da Mata da Aeronáutica; Que a vítima estava próxima do carro; Que o carro da vítima estava batido, danificado; Que os acusados foram pegos no mato; Que foi encontrada uma arma próximo aos acusados; Que outro Policial encontrou a arma; Que viu a arma na mão do Policial; Que era uma arma caseira; Que a vítima relatou que iria fazer uma corrida para os acusados; Que, quando chegou a um determinado local próximo, os acusados anunciaram o assalto; Que a vítima relatou que os acusados mandaram que entrasse na mata; Que tais fatos foram relatados ao Cabo, Comandante da Guarnição; Que eram três elementos; Que a vítima falou que levaram seu celular; Que, aparentemente, os acusados não estavam alterados; Que a vítima falou de uma terceira pessoa, não identificada; Que a vítima estava muito nervosa; Que, aparentemente, a vítima não estava lesionada; Que a detenção dos acusados foi feita por outros Policiais; Que tiveram de fazer a apresentação, porque estavam na ocorrência do CIOP: Que o celular foi devolvido à vítima pelo Delegado".
Com efeito, em que pese a negativa de autoria sustentada pelos acusados, tal argumentação se mostra isolada e dissociada de todo o arcabouço probatório produzido que demonstram com robusteza tanto a autoria, quanto a materialidade delitiva, sendo necessário ressaltar que, por mais que haja pequenas divergências sobre os fatos nas declarações prestadas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, as investigações apontaram de forma incontroversa que os recorrentes efetivamente praticaram o ilícito, tendo sido inclusive reconhecidos pelo próprio ofendido e pelos membros da guarnição policial, de modo que, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, os depoimentos policiais constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, os quais devem ser levados em consideração, principalmente quando corroboram as declarações do ofendido.
Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDÊNCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).
(...)
RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas pelas provas contundentes da prática do ilícito acima especificadas demonstrando que houve a efetiva atuação dos apelantes no cometimento do roubo qualificado pelos quais foram condenados, não havendo razões para o provimento dos pleitos absolutórios dos recorrentes.

De outra banda, não merece guarida o pleito de desclassificação do crime de roubo qualificado para sua forma simples, conforme pleiteado pelo recorrente WILLER AUGUSTO SEABRA DE CARVALHO, considerando que a instrução processual foi induvidosa ao demonstrar que os ora recorrentes praticaram o ilícito contra a vítima em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo, tendo sido o ilícito praticado por ambos na companhia de um terceiro que não foi localizado, bem como, foi apreendida a arma de fogo caseira, tipo escopeta, calibre 38 (fl. 26 do inquérito) utilizada na empreitada criminosa, subsumindo-se a conduta delitiva dos apelantes ao tipo penal de roubo em sua modalidade majorada (art. 157, § 2º, inciso I e II do CPB).

Por fim, os recorrentes requereram o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, ao argumento de que foram estabelecidas de forma desproporcional, ao passo que o apelante Victor de Almeida objetiva em complemento, o aumento do quantum de atenuação da pena em razão da menoridade penal.

Reavaliando-se a dosimetria da reprimenda, observa-se que as circunstâncias do crime mostram-se desfavoráveis aos recorrentes, tendo sido o ilícito praticado em via pública, adentrando no veículo da vítima mediante simulação de que seriam simples passageiros, além de terem sido extremamente violentos ao agredirem o motorista com socos enquanto ele tentava se desvencilhar do assalto, elemento este que, por si só, justifica a exasperação da pena base de ambos, devendo ser mantida no mesmo patamar fixado pelo juízo de piso, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, nos termos do que autoriza a Súmula nº.: 23 do TJE/Pa.

Quanto ao réu Victor de Almeida, por ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo da prática delitiva, foi reconhecida em seu benefício, na segunda etapa de fixação da pena, a atenuante da menoridade penal, descrita no art. 65, inciso I do CPB, reduzindo-se a reprimenda base em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, quantum razoável e proporcional que não merece qualquer reparo, restado a sanção intermediária do referido apelante estipulada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, foi aplicada a majorante pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo descritas ao tempo da prática do crime no art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB, aumentando-se a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a sanção definitiva de Victor de Almeida quantificada em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Quanto ao acusado Willer Augusto Seabra de Carvalho, ausentes atenuantes ou agravantes a serem consideradas na fase intermediária, foi aplicada ao aludido recorrente a majorante pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo na mesma fração mínima de 1/3 (um terço), incidindo diretamente sobre a pena base, restando sua reprimenda definitiva estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a qual se torna definitiva ante a ausência de causas de diminuição a serem consideradas.

Em razão do quantum das reprimendas, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento no semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB, devendo a multa ser calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos moldes estabelecidos pelo juízo ¿a quo¿.

Por fim importa ressaltar que, com advento da novatio legis, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo-se irretorquível a sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 09 de dezembro de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora